Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701456-26.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: ERNANI MONTEIRO DO NASCIMENTO DECISÃO Indefiro o pedido de devolução do prazo recursal formulado pelo apelado. Com efeito, a carta de intimação da sentença foi recebida em 18.05.2020 (término do decênio legal em 1o.06.2020), e o pedido de restituição do prazo para recurso (majoração do dano moral) somente foi formulado em sede de contrarrazões ao apelo da CLARO S.A, protocolizadas em 06.07.2020, sem a mínima prova da absoluta inviabilidade de adoção das medidas cabíveis à demonstração do interesse na interposição de recurso à sentença. E, ainda que assim não fosse, as "razões recursais" (em contrarrazões) estariam desacompanhadas do necessário preparo, o que poderia redundar no reconhecimento da deserção do apelo. Intimem-se. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito